Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-70.2015.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002201-70.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO FERRAZ DE LIMA - CPF: 941.275.221-00 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO FERRAZ DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 E ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (ART. 386, INCISO V, CPP) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em insuficiência probatória tendo em vista a comprovação da autoria e materialidade delitiva, por meio da apreensão de armas e munições na residência do apelante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002201-70.2015.8.11.0029

APELANTE: MAURO FERRAZ DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de MAURO FERRAZ DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal nº 2201-70.2015.811.0029, Código 50863, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03 e à pena de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse de arma de fogo com numeração raspada, previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, a serem cumpridas em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 27316957/27316958).

Em razões recursais a defesa pugnou pela absolvição do recorrente por não haver provas de que o acusado concorrera para a infração penal, ao argumento de que as armas apreendidas não lhe pertencem (Id. 27316962).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Id. 27316964/27316965).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 28677982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO FERRAZ DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de MAURO FERRAZ DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal nº 2201-70.2015.811.0029, Código 50863, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, e posse de arma de fogo com numeração raspada, previstos, respectivamente, nos artigos 12 e 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...) Deflui dos autos, que no dia 10/06/2015, por volta das 10h30min, na residência do denunciado localizada na Rua Frederico Westphalen, nº 914, Bairro Nova Canarana, em Canarana-MT, o denunciado possuía sob sua guarda 01 (um) revólver calibre 22, desmuniciado, Marca Taurus, número de série 108573, e uma pistola calibre 380, marca Taurus, sendo equiparada a uso restrito, devido a numeração ter sido raspada e 8 munições de calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consoante narrado nos autos de Inquérito Policial, os investigadores de polícia em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar dos Autos 48688, foram recebidos pela Sra. Semeia da Silva Melo, esposa do denunciado. Assim, os milicianos adentraram à localidade, oportunidade em que encontraram 01 (um) revólver calibre 22, desmuniciado, Marca Taurus, série 108573 e uma pistola calibre380, marca Taurus, sendo equiparada a uso restrito, devido a numeração ter sido raspada e 8 munições de calibre 38 intactas, sem autorização e sem desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, após a diligência, a Sra. Semeia foi conduzida à Unidade Policial, local em que informou que ‘acreditava’ que as armas e munições pertencem ao seu amásio, demonstrando que vive sobre forte opressão do denunciado (...)”
(Id. 27315992).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do recorrente por não ter sido comprovado que o réu concorrera para a infração penal, ao argumento de que as armas apreendidas não lhe pertenciam
.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (Id. 27315994), boletim de ocorrência (Id. 27315995), termo de exibição e apreensão (Id. 27315996), registro fotográfico (Id. 27315997), relatório policial (Id. 27316450) e laudo pericial nº 310.2.03.2015.003881-01 (Id. 27316461/27316463).

Da mesma forma a autoria se revela inconteste a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão das armas.

Em Juízo, o Policial Civil
Valdivino Vital Amordivino
, deu detalhes do cumprimento de mandando de busca e apreensão que culminou com a apreensão das armas e munições, vejamos:

“(...) Doutor, o dia 10 de junho foi o dia em que deflagramos a Operação Sentinela, cumprimento de mandados de prisão e de buscas e apreensões aqui em Canarana, havia um efetivo da Polícia Civil razoável em vários pontos. Por volta de dez horas da manhã chegou a mim a informação de que no dia anterior o senhor Mauro Ferraz de Lima havia sido visto nas imediações da Rua Planalto de posse de suas armas de fogo as oferecendo para venda ali. Não tendo conseguido êxito em vender as tais armas, ele teria ido para sua casa e guardado no interior da residência, motivo pelo qual eu fiz um relatório pro Delegado de Polícia, que representou de imediato pelo mandado de busca e apreensão, deferido pelo Juiz Dr. Alexandre. Quando chegamos na residência, o Senhor Mauro não se fazia presente, estava ali a sua esposa Semeia e uma criança pequena, procuramos no interior da casa, não encontramos num primeiro momento, mas a criancinha a todo momento, mesmo sem ser questionada, acabou ouvindo a gente falando que estava procurando armas e falava que tinha visto já o senhor Mauro na porte de uma arma de fogo, mas não sabia precisar se era revolver ou se era pistola.
E na área da casa, próximo ali da porta de acesso dos fundos, em meio a uns objetos de pesca, vasculhando ali, em uma busca mais minuciosa encontramos as tais armas de fogo, que batiam justamente com as informações do dia anterior que ele estaria vendendo um revólver e uma pistola. Inclusive uma das armas tinha numeração raspada, era uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 22.

A Semeia quando questionada naquele momento evidentemente disse que as armas não lhe pertenciam e que acreditava que pertenciam a seu esposo. Nesse momento ela fez uma ligação pra ele, que disse estar na cidade de Água Boa, e passou o telefone pra mim, eu conversei com o senhor Mauro e ele me assegurou que estaria na cidade de Canarana pra se apresentar na delegacia até por volta de meio dia. Acredito que deva ter sido orientado por algum advogado e acabou não comparecendo para assumir a propriedade das armas. Em diligências ainda nesse mesmo dia, nós localizamos o veículo do senhor Mauro abandonado num galpão no setor industrial aqui de Canarana. Ele saiu, pelo que denotava, às pressas, o motor ainda estava quente. Guardou, velou o veículo nesse galpão e acabou empreendendo fuga, o que acaba caindo por terra a versão dele de que estava em Água Boa. Então foi essa situação, as armas, pelo que nós apuramos, pertenciam mesmo ao senhor Mauro
(...)”
(Grifei – Id. 27316968).

Interrogado em sede de inquérito policial, o réu negou ser o proprietário das armas apreendidas (Id. 27316458).

Perante o Juízo, voltou a negar, sob o argumento de que, por ocasião dos fatos, estava trabalhando numa Fazenda no Município de Água Boa, e que, portanto, não poderia ser autor dos fatos narrados na denúncia (Id. 27316968).

Imperioso destacar que inexiste nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais civis responsáveis pela apreensão das armas possuíssem interesse no deslinde da ação, razão pela qual suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório pela prática dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido:

“(...)
Deve ser rejeitada a pretensão absolutória do apelante, porquanto destes autos exsurge a existência da prova da materialidade e da coautoria delitivas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em referência, impondo-se asseverar, ademais, que as palavras dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto sancionatório, principalmente, quando concatenadas entre si e congruentes com as demais elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, sendo, pois, inaplicável, na espécie, o art. 386, VII do Código de Processo Penal ou do aforismo in dubio pro reo.
(...) Apelo desprovido.”
(Ap 34974/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no
DJE 11/07/2018) (Grifei).

Portanto, diante dos fatos extraídos dos autos, não há falar-se em absolvição no presente feito, quando demonstrado que o recorrente tinha em sua residência tanto armas como munições, incluindo uma pistola com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020